Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-32.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
13/10/2021
Número: 0600177-32.2020.6.16.0139
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 14/07/2021
Processo referência: 0600176-47.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600177-
32.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de
contas à restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 500,00, relativos às sobras de FEFC, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do artigo 50, §5º da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Mario Francisco Oberst Pavelec, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas porque não foram
apresentadas as seguintes peças obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da Res TSE 23607/2019): a)
Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos; Intimado, o
prestador informou que houve a abertura de apenas uma conta corrente, que serviu para
recebimento de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o disposto
no artigo 8º, §2º da Resolução TSE 23607/2019. Da análise das contas constatou-se que houve
recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
cujos valores não utilizados foram transferidos para a conta do candidato João Faria, conforme se
infere do extrato bancário (id 89311274). Verifica- se, ainda, que a transferência dos valores dos
recursos não utilizados para a conta bancária do candidato João Faria, a título de doação, ocorreu
em 03/11/2020, antes da eleição. Não foi apresentado extrato bancário da conta destinada à
movimentação de Outros Recursos, sendo informado pelo prestador que houve apenas a abertura
de uma conta corrente, que serviu para recebimento de Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). A primeira irregularidade diz respeito à abertura das contas em si. Para
repasses de FP e FEFC, partidos e candidatos deveriam abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos (Resolução TSE
23607/2019, art. 9º). Consequentemente, houve violação ao artigo 8º, §2º da Resolução TSE
23607/2019, quanto à obrigatoriedade de abertura de conta exclusiva para movimentação de Outros
Recursos - em relação à qual, inclusive, o prestador de contas sequer juntou o extrato
correspondente, a fim de se averiguar se foi ou não movimentada. Tendo o candidato recebido
recursos oriundos do FEFC e tendo havido sobras, deveria tê-las recolhido integralmente por meio
de GRU no momento da prestação de contas (Resolução TSE 23607/2019, art. 50, §5º), deveria tê-
las recolhido integralmente por meio de GRU no momento da prestação de contas (Resolução TSE
23607/2019, art. 50, §5º), e não as reverter a terceiro candidato.) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIO FRANCISCO OBERST PAVELEC (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
731
13/10/2021 12:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.771

RECURSO ELEITORAL 0600177-32.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: MARIO FRANCISCO OBERST PAVELEC
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. TRANSFERÊNCIA
PARA CANDIDATO DO MESMO PARTIDO ANTES DA ELEIÇÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa, nas Eleições de 2020, e
condenou o prestador à restituição do valor de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional,
relativos às sobras do FEFC.
2. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, não havendo qualquer vedação quanto à
transferência entre candidatos do mesmo partido político durante a campanha
eleitoral.
3. No caso dos autos, o prestador, candidato ao cargo de Vereador pelo Partido
dos Trabalhadores – PT, transferiu os recursos não utilizados do FEFC para outro
candidato ao cargo de Vereador também pelo Partido dos Trabalhadores – PT,
antes da data do pleito, razão pela qual a determinação de recolhimento do valor
de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional deve ser afastada.
4. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
Num. 42718731 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2021
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mario Francisco Oberst Pavelec
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa,
que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de Ponta
Grossa, nas Eleições de 2020, e condenou o prestador à restituição do valor de R$ 500,00 ao
Tesouro Nacional, relativos às sobras do FEFC.
Em suas razões recursais (ID 38860366), o recorrente afirmou que, apesar das
falhas apontadas na sentença, há se ponderar, pelo princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, que não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua
desaprovação. Sustentou que recebeu da direção partidária R$ 500,00 oriundos do FEFC, em
29/10/2020, o qual foi transferido em 03/11/2020, para conta específica do candidato do mesmo
partido e coligação João Faria, inscrito no CNPJ sob n.º 39.187.643/0001-21, como doação para
outro candidato, devidamente registrada no SPCE, conforme demonstrado nos autos. Destacou
que a transferência se deu no dia 3/11/2020, antes das eleições, não constituindo, assim, sobras
de campanha ou valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não
utilizados. Aduziu que não há obrigatoriedade de devolução destes valores para a União, uma
vez que foram transferidos a outro candidato antes das eleições, o que não é vedado pela
Resolução TSE nº 23.607/2019. Alegou que, apesar de ter aberto apenas uma conta bancária,
que acabou servindo para recebimento de recursos do FEFC, toda a movimentação financeira
referente a esta conta específica foi devidamente registrada na prestação de contas do
candidato. Ressaltou que o recebimento destes recursos do FEFC, no valor de R$ 500,00,
também foi declarado na prestação de contas do candidato João Faria, o qual, por sua vez, o
repassou equivocadamente à direção partidária após a data das eleições, sendo suas contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento deste valor ao Tesouro Nacional. Requereu,
assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que sejam julgadas aprovadas
as contas com ou sem ressalvas, bem como seja afastada a determinação de recolhimento do
valor de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40066716) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
compromete a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas.
Num. 42718731 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

Emitido parecer técnico pela seção de contas deste Tribunal (ID 41201816), conclui-
se que o recorrente, ao interpor o presente recurso eleitoral, recolheu o valor integral
determinado na respeitável sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42236366), em novo parecer, opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, eis que, inobstante tenha havido o recolhimento
integral do valor determinado em sentença, subsiste a grave irregularidade relativa à ausência de
abertura de conta bancária para movimentação de outros recursos.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.
Num. 42718731 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do
prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que “[...] a primeira irregularidade diz respeito à abertura das contas
em si. Para repasses de FP e FEFC, partidos e candidatos deveriam abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos (Resolução
TSE 23607/2019, art. 9º). Consequentemente, houve violação ao artigo 8º, §2º da Resolução
TSE 23607/2019, quanto à obrigatoriedade de abertura de conta exclusiva para movimentação
de Outros Recursos – em relação à qual, inclusive, o prestador de contas sequer juntou o extrato
correspondente, a fim de se averiguar se foi ou não movimentada. Tendo o candidato recebido
recursos oriundos do FEFC e tendo havido sobras, deveria tê-las recolhido integralmente por
meio de GRU no momento da prestação de contas (Resolução TSE 23607/2019, art. 50, §5º), e
não as reverter a terceiro candidato, conforme se infere do ID 89311274.” (ID 38860116).
O prestador, todavia, sustentou na manifestação apresentada após a análise técnica
(ID 38859366), bem como reiterou no recurso eleitoral (ID 38860366), que o valor de R$ 500,00,
recebido do partido político, a título de FEFC, foi transferido ao candidato João Faria, em
3/11/2020, antes da data do pleito, não havendo se falar em sobra de recurso.
A mesma informação constou no parecer técnico conclusivo (ID 38859816):
Da análise das contas constatou-se que houve recebimento de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujos valores não utilizados foram
transferidos para a conta do candidato JOÃO FARIA, conforme se infere do extrato bancário (id
89311274). Verifica-se, ainda, que a transferência dos valores dos recursos não utilizados para a
conta bancária do candidato João Faria, a título de doação, ocorreu em 03/11/2020,
antes da eleição.
As diretrizes gerais para a utilização nas campanhas eleitorais dos recursos
Num. 42718731 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos
políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que
não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no momento da
apresentação da respectiva prestação de contas.
Como se vê, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, não havendo qualquer vedação quanto à transferência entre
candidatos do mesmo partido político.
É certo que o artigo 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse do
FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados, visa a evitar doações do fundo a partidos e a candidatos adversários, desvirtuando a
lógica das disputas eleitorais e a distribuição equânime dos recursos.
O artigo 16-C, §7º da Lei das Eleições, Lei 9.504/97, dispõe que a comissão
executiva nacional do partido fixará os critérios de distribuição do FEFC aos seus candidatos
devendo o partido promover ampla divulgação dos critérios.
A distribuição dos recursos do FEFC aos candidatos do partido trata-se, portanto, de
decisão interna corporis das agremiações partidárias, não ensejando análise de mérito quanto
aos critérios fixados, à exceção do destaque da cota de gênero.
No caso dos autos, o prestador, candidato ao cargo de Vereador pelo Partido dos
Trabalhadores – PT, transferiu todos os recursos recebidos do FEFC para João Faria, também
candidato ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores – PT antes da data do pleito,
não havendo qualquer vedação neste sentido na legislação eleitoral.
Inexiste, portanto, qualquer irregularidade a ser analisada pela Justiça Eleitoral
quanto a este ponto, não havendo se falar em sobras de recursos do FEFC na presente
prestação de contas, razão pela qual a determinação de recolhimento do valor de R$ 500,00 ao
Num. 42718731 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

Tesouro Nacional deve ser afastada.
A propósito da obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica pelos
candidatos, o artigo 22 da Lei nº 9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos
políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais na hipótese de:

[...]

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
[...]
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
Num. 42718731 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi
substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos a
apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve fazer
a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da Lei nº
9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Art. 10. As contas bancárias devem ser abertas mediante apresentação dos seguintes
documentos:
I - pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais eleitorais na
internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e
c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço atualizado;
[...]
§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas pelos
partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ fornecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

[...]

Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido
em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à cobrança de
taxas ou de outras despesas de manutenção;
[...]
Num. 42718731 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".

Como se vê, é obrigatória a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: a)
uma para movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário; b) outra para os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e c) uma terceira destinada à movimentação
dos demais recursos financeiros recebidos pela campanha, chamada “outros recursos”.
Como o objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos, conferindo transparência às contas eleitorais, a ausência de abertura
das contas bancárias impede a análise correta e adequada da movimentação financeira, que
deve ser comprovada por meio de transação bancária e da apresentação dos respectivos
extratos das contas, ainda que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, ‘a’, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
No caso em análise, houve a abertura de apenas uma conta corrente, que serviu
para recebimento de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o
disposto no artigo 8º, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A falta de abertura das contas bancárias relativas ao Fundo Partidário e a “outros
recursos” configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal, não sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA.
REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não apresentação de
extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que ensejam, na espécie, a
desaprovação das contas, devido ao que assentado pela Corte regional quanto à existência de
elementos mínimos, os quais permitiram uma análise contábil, ainda que parcial.
[...]
4. Negado provimento ao agravo interno.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)
Num. 42718731 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO
CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
[...]
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
4. Desaprovação das contas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602444-74.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55584 de 25/11/2019,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/11/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO.
DESAPROVAÇÃO.
[...]
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação
das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas
pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte
Eleitoral.
[...]
6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718 de 10/12/2019,
Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/12/2019).

Há se concluir, assim, que a desaprovação das contas é medida que se impõe,
Num. 42718731 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

merecendo ser reformada a respeitável sentença tão somente para afastar a condenação do
recorrente a restituir o valor de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS do
recorrente, mas afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 500,00 ao Tesouro
Nacional.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600177-32.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
MARIO FRANCISCO OBERST PAVELEC - Advogado do(a) RECORRENTE: ROSALVO
VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL
DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Art. 16-C. §7º. Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a
definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão
de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta
para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 42718731 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905

Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.10.2021.
Num. 42718731 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204125400000041694905
Número do documento: 21101312204125400000041694905